Tribunal: TJDFT
Processo: 0707994-07.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ACOLHIMENTO. DÚVIDAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA. IN DUBIO PRO REO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório. Todavia, a palavra do ofendido deve estar alinhada com outros elementos e indícios coligidos no processo, o que não ocorre no caso em análise.

2. Na espécie, não é possível extrair com absoluta segurança da prova contida nos autos que o acusado praticou a empreitada criminosa, uma vez que a vítima apenas reconheceu o apelante como sendo a pessoa identificada por vizinhos como o responsável por transportar os objetos furtados pela rua, não sendo produzidas, sob o crivo do contraditório, provas capazes de imputar ao réu a subtração dos televisores, tampouco o ingresso na casa do ofendido, existindo dúvida razoável sobre a autoria delitiva do crime de furto qualificado.

3. Uma condenação somente pode ter supedâneo em provas concludentes e inequívocas, não sendo possível condenar alguém sem a prova plena e inconteste, e, não sendo esta a hipótese dos autos, cumpre invocar o princípio in dubio pro reo, para absolver o recorrente.

4. Recurso conhecido e provido para absolver o apelante da imputação da suposta prática do crime de furto qualificado pela escalada (155, § 4o, inciso II, do Código Penal), com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.